Tribunal: TCU
Processo: 026.314/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades em edital de chamamento público para contratação de organização social (OS) para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital do Chamamento Público 2023/03-Sesau, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, para contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada no âmbito do município como Organização Social (OS), com área de atuação em serviços de saúde, para gestão, operacionalização e execução de tais serviços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) situada na rua Capitão Domingos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. referendar, com base no art. 276, §1o, do Regimento Interno do TCU, a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 21 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.